Tribunal: TJES
Processo: 5006270-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006270-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADRIANO DALVI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.256, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da inexistência de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1296.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1296; (II) definir se é possível o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a Tese Jurídica no sentido de que a controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento das reservas, é matéria infraconstitucional e pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e de provas, conforme decidido no Tema 1296, da Repercussão Geral.

4. A Decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e não há elementos que justifiquem sua reforma.

5. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF tenha negado repercussão geral, como ocorre na hipótese.

6. O sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de Declaração no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES não se justifica, pois os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes Superiores são de aplicação imediata, independentemente da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva, é matéria infraconstitucional e não possui repercussão geral.

2. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a inexistência de repercussão geral na matéria.

3. A aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal não depende da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII; 102, III, "a"; 202. CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.481.694 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 03.04.2024, DJe-067 de 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 10837641), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10180235)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8103737), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral na presente hipótese.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de definitividade do Tema 1296, da Repercussão Geral, que considerou infraconstitucional a discussão sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar no pagamento de benefícios em casos de falência da patrocinadora.

Alega, nestes moldes, que Embargos de Declaração opostos no Agravo no Recurso Extraordinário 1.481.694/ES ainda não foram julgados, pugnando, nestes moldes, pela admissão do Recurso Extraordinário, sua remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento final dos Embargos de Declaração no ARE 1.481.694/ES.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

"DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8103737), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 6305552, integralizado no ID 7777054), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em face de
ADRIANO DALVI
, mantendo a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº
1006981-31.1998.8.08.0024
), cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
determinando a expedição de alverás de levantamento para o pagamento da quantia bloqueada.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DOS EXEQUENTES AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RUBRICA HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

2)
Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

3)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

4)
Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

5)
Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III.

6)
Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.321.258/ES interposto pela agravante, além de ter sido recentemente inadmitido seu recurso extraordinário.

7)
Quanto aos cálculos elaborados, as contrarrazões ofertadas pelos agravados dirimiram a dúvida relacionada à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

8)
Agravo de Instrumento desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006270-53.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 10 de outubro de 2023)

Em sequência, restaram opostos
Embargos de Declaração
, que foram desprovidos, a teor do Acórdão de Id. 7777054.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta
violação ao artigo 202, da Constituição Federal
,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do
artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal
,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (ID 9545565).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“
EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Extremo, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Na hipótese, em sede de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou Tese Jurídica no
Tema 1.256
, nos seguintes termos,
in verbis:

“Ementa:
Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.
I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.
II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.
III. A decisão e seus fundamentos
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.

(
STF
- ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

No caso concreto, conforme salientado na Decisão combatida, a cerne da discussão empreendida nos autos diz respeito à imposição de responsabilização da atual gestora do fundo de previdência, em arcar com a complementação no pagamento do benefício em razão de falência da anterior patrocinadora, bem como, do exaurimento das reservas do respectivo fundo de privado de previdência,
evidenciando, nesse sentido, a necessidade de se perquirir, primeiramente, vulneração a dispositivo infraconstitucional, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Neste moldes, frente à ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justifica-se, assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Por fim, registra-se que os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes de Superposição são aptos à aplicação imediata a partir do efetivo julgamento, sendo desnecessário, inclusive, aguardar a publicação do Acórdão ou o seu trânsito em julgado, conforme iterativa jurisprudência da Corte Suprema, senão vejamos,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.

1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil ( RE 1.008.166-RG - Tema 548) .
2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
- AI: 795968 SP, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)

Em sendo assim, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro que trata-se de agravo interno interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão proferida pela douta Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça no evento 10180235, que, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, negou seguimento o recurso extraordinário anteriormente manejado com fundamento no que restou decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 1481694 (Tema nº 1296): “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”, ou seja, que não há repercussão geral sobre a situação jurídica apresentada.

Em suas razões do evento 10837641, a agravante, alega, em síntese, que: (i) a decisão que ensejou o Tema nº 1296 do STF ainda não transitaria em julgado por estar pendente de embargos de declaração; (ii) o acórdão paradigma utilizado para formar o referido tema não seria representativo da controvérsia; e (iii) a presente lide não guarda identidade com a hipótese paradigma, tendo natureza constitucional própria.

O eminente Desembargador relator Namyr Carlos de Souza Filho, enquanto Vice-Presidente esta egrégia Corte, votou pelo desprovimento do agravo interno, para manter a decisão recorrida que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Na oportunidade, o culto relator fundamentou, em suma, que “
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296)
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O cerne da controvérsia reside em saber se é admissível o processamento do recurso extraordinário que debate a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo adimplemento de benefícios de complementação de aposentadoria, em contexto de esgotamento de reservas vinculadas à entidade patrocinadora falida.

A tese firmada no Tema nº 1296 do STF reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria, vedando a admissão de recursos extraordinários que tenham como objeto o exame dessa responsabilidade em abstrato. Contudo, é imperativo observar que o caso ora analisado não versa exclusivamente sobre a interpretação de normas infraconstitucionais, mas sim sobre violação direta aos arts. 5º, incisos XXII e XXXVI, e ao art. 202 da Constituição Federal, como destacado pela agravante em suas razões recursais.

A jurisprudência do próprio STF é firme ao reconhecer a admissibilidade de recurso extraordinário quando demonstrada ofensa direta à Constituição Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL. EMPRESA NÃO QUALIFICADA COMO CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
III -
É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
lV - Conforme a Súmula nº 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).. (STF; ARE-ED-AgR 1.469.181; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 13/05/2024; DJE 15/05/2024)

Em linha com tal orientação, entendo que a controvérsia trazida nos autos não se restringe à exegese de norma infraconstitucional ou reexame probatório, mas, ao revés, toca diretamente garantias constitucionais fundamentais, como o direito adquirido (art. 5º, XXXVI), o respeito à coisa julgada, o direito de propriedade (art. 5º, XXII) e o regime jurídico da previdência complementar (art. 202), razão pela qual já não se afiguraria legítima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema nº 1296.

Ademais, a controvérsia dos autos não se resume à discussão genérica acerca da responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo inadimplemento da patrocinadora. A presente demanda revela densidade jurídica superior, porquanto envolve aspectos que extrapolam o campo meramente infraconstitucional e se projetam diretamente sobre garantias constitucionais fundamentais, tais como: (i) a existência de decisão judicial anterior, proferida no âmbito do REsp nº 1.248.975/ES, que reconheceu a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento das complementações de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI, ao menos até a efetiva liquidação do fundo específico, conferindo contornos jurídicos próprios à relação obrigacional discutida; (ii) a necessidade de interpretação das cláusulas do convênio de adesão firmado com os trabalhadores aposentados anteriormente a 1996, cujos efeitos e obrigações permanecem controvertidos à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (iii) a proteção da coisa julgada e da segurança jurídica, valores consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, sobretudo em razão de decisões anteriores que definiram a moldura fática da relação entre os participantes e a entidade gestora; e (iv) a tutela dos direitos fundamentais sociais, notadamente o direito ao patrimônio e à manutenção dos proventos de aposentadoria, que se inserem no âmbito do direito adquirido à previdência complementar privada, conforme previsto no art. 202 da Constituição Federal.

Tais aspectos tornam a questão não meramente infraconstitucional, como considerado pela tese do Tema nº 1296, mas sim uma controvérsia híbrida, com fundamento direto na Constituição Federal.

Além disso, é importante sublinhar que, ao fixar a tese no Tema nº 1296, o Supremo Tribunal Federal partiu de um caso paradigmático com contornos fáticos distintos e menos complexos do que aqueles ora enfrentados nestes autos. A presente lide envolve elementos singulares que merecem apreciação detida à luz das garantias constitucionais invocadas pela recorrente.

Embora o acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.248.975/ES tenha reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS responda provisoriamente pelo adimplemento das complementações de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI, até que se concretize a efetiva liquidação do fundo respectivo, tal precedente não estabelece responsabilidade absoluta, tampouco exime a necessidade de exame pormenorizado das cláusulas contratuais, da relação jurídica subjacente, da origem dos recursos e da titularidade patrimonial dos ativos bloqueados, questões que permanecem controvertidas.

Nesse cenário, a aplicação acrítica da tese firmada no Tema nº 1296 não se coaduna com as particularidades do caso concreto, que exige ponderação de normas constitucionais atinentes à legalidade, à segurança jurídica, ao direito de propriedade e à coisa julgada.

Portanto, a
ratio decidendi
do STF no ARE nº 1.481.694 não incide automaticamente sobre a presente controvérsia, que está inserida em contexto atípico, marcado por múltiplas decisões pretéritas, disputas sobre legitimidade, ausência de solidariedade entre fundos e disputas sobre a exequibilidade de obrigações sob o prisma da vinculação legal e contratual da entidade de previdência.

Não se pode imputar à PREVIDÊNCIA USIMINAS qualquer conduta de resistência indevida ou afronta à coisa julgada, quando o que se verifica, em verdade, é o exercício legítimo do direito de defesa diante de obrigações que permanecem juridicamente controversas, tanto em razão da ausência de solidariedade entre fundos distintos, quanto pela controvérsia sobre a titularidade e a exequibilidade dos recursos envolvidos no plano FEMCO/COFAVI.

É preciso reconhecer que, ainda que o STJ, no REsp nº 1.248.975/ES, tenha assentado responsabilidade transitória da entidade gestora até a efetiva liquidação do fundo, a extensão prática dessa responsabilidade, especialmente no que se refere à constrição de ativos específicos, permanece envolta em incertezas fático-jurídicas que não foram exauridas naqueles julgados precedentes.

Nesse cenário, o recurso extraordinário manejado pela agravante não busca rediscutir direitos adquiridos de aposentados ou suprimir prestações de complementação previdenciária, mas sim assegurar que a imputação de responsabilidade ocorra de forma compatível com os limites legais, contratuais e constitucionais aplicáveis à sua atuação enquanto entidade gestora autônoma e distinta da patrocinadora falida.

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base exclusiva no Tema nº 1296, sem atentar para a densidade constitucional da controvérsia ora apresentada, conduz, em última análise, a um indevido esvaziamento da jurisdição constitucional, impedindo que o Supremo Tribunal Federal examine matéria que envolve não apenas normas infraconstitucionais, mas também princípios constitucionais sensíveis, como a segurança jurídica e a proteção patrimonial das entidades de previdência privada.

Ademais, a técnica do
distinguishing
recomenda que não se aplique automaticamente precedente vinculante quando o caso em análise apresenta distinções fáticas e jurídicas substanciais, como aqui se verifica.

Não se trata de reabrir discussão sobre solidariedade entre fundos ou de exigir da entidade gestora obrigações que a lei não impõe, mas de exigir o cumprimento de decisão judicial específica, fundada em peculiaridades do plano FEMCO/COFAVI e no reconhecimento judicial de sua responsabilidade até a liquidação final.

Por fim, saliento que, embora os embargos de declaração opostos no ARE nº 1.481.694 (Tema nº 1296) tenham sido rejeitados em 02/06/2025, o respectivo acórdão ainda não foi publicado, o que impede a consolidação plena dos efeitos vinculantes da tese, à luz do que dispõe o art. 1.030, §2º, do CPC.

É certo que o STF, em precedentes como o ARE 1.279.796/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, citado pelo eminente relator, firmou o entendimento de que a publicação do acórdão não é condição obrigatória para a aplicação de tese firmada em Repercussão Geral. Contudo, esse entendimento não tem caráter absoluto e deve ceder em hipóteses como a presente, em que há elementos factuais e jurídicos que distinguem o feito do paradigma, além de persistirem controvérsias não exauridas sobre a eficácia e os limites da obrigação imposta à agravante.

Por todo o exposto, entendo que não é cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, devendo ser superado o óbice formal com base no Tema nº 1296, a fim de permitir o exame da matéria constitucional suscitada, garantindo-se, assim, o acesso à jurisdição constitucional plena.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para admitir o recurso extraordinário interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.